Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA POR FILHA MAIOR EM FACE DO PAI. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONCURSO PATERNO ANTE A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DECORRENTE DE ENFERMIDADE DA POSTULANTE. DEPRESSÃO SEVERA E DÉFICE COGNITIVO LEVE. APTIDÃO LABORAL. AFETAÇÃO. DESEMPREGO. INCAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA POR MEIOS PRÓPRIOS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DA POSTULANTE E CAPACIDADE DO DEMANDADO. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO À AUTORA. REALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA VERBA. PRELIMINARES. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS ORAL E PERICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS E IRRELEVANTES. NULIDADES AUSENTES. APELAÇÕES DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica a matéria suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.

2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária, da oitiva de testemunhas e da produção de prova pericial, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.

3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.

4. A maioridade civil da filha não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a definitiva e irrevesível alforria do genitor da obrigação de destinar-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.

5. Alcançando a filha a maioridade civil e encontrando-se em idade produtiva, demandando alimentos do pai sob o prisma da sua incapacidade financeira em decorrência de comprometimento ao exercício laboral, invocando o dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, atrai para si o ônus de lastrear o direito invocado de suporte probatório subjacente, ensejando que, evidenciando sua incapacidade laborativa, notadamente por padecer de enfermidades psiquiátricas somadas à deficiência intelectiva, ainda que de grau leve, evidenciando sua incapacitação laborativa, conforme elementos coligidos, o direito que invocara reste provido de suporte subjacente, determinando a fixação de prestação alimentar na expressão da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6. Evidenciado o quadro de enfermidade psíquica e défice cognitivo da filha maior, afetando sua capacidade ao desenvolvimento de atividade laborativa, resta patenteada a incapacidade de lhe fomentar o essencial para sua mantença, denotando, outrossim, a necessidade de contar com subsídio financeiro do pai, na forma de prestação alimentar, como expressão do dever de assistência recíproca que os enlaça, provida, portanto, dos pressupostos intrínsecos à sua concessão, nomeadamente quando o genitor, conquanto encontre-se em idade avançada e com a saúde debilitada, aufere remuneração apta o suficiente a prestar alimentos mínimos à filha sem prejuízo à sua manutenção e à realização de suas necessidades materiais.

7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar à destinatária da verba para o custeio de suas necessidades mínimas à sua dignidade.

8. As necessidades materiais da filha maior são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social do pai, ensejando que os gastos com a mantença da filha maior seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.

9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro consoante com a capacidade do alimentante e as necessidades reais da alimentanda, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para as despesas da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seu genitor, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser prestigiada.

10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dos recursos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados aos recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, contudo, ressalvado que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, as verbas referentes aos honorários de sucumbência e os recursais restam suspensas (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o).

11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Sentença mantida. Unânime.